Tribunal: TJES
Processo: 0000593-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VERIFICADA – MULTA DEVIDA - REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO VRTE DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DADO PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO PROCON/ES.

1. O BANCO PAN S/A iniciou a cobrança das parcelas do refinanciamento no contracheque da consumidora, sem depositar o valor do crédito residual (R$ 620,96), caracterizando afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

2. Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade.

3. Quanto à redução da multa perpetrada em sentença, de R$ 128.349,03 para R$ 5.000,00, deve ser adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como visando preservar o caráter pedagógico da multa, pelo que fixa-se a multa em R$ 15.000,00.

4. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

5. A atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$15.000,00 (quinze mil reais) deve se dar observando-se o VRTE, conforme art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, corrigida a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios a partir do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

6. A teor do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras são dispensados do pagamento das custas processuais.

7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da instituição financeira e dado provimento parcial ao recurso do PROCON/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso do BANCO PAN S/A e dar parcial provimento ao recurso do PROCON/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por BANCO PAN S/A, em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a desconstituição da multa contra si aplicada no processo administrativo nº 0112-034.256-0, deflagrado pelo PROCON/ES, por suposta violação a direitos dos consumidores.

Por meio da sentença, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir a multa imputada, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), integrando o julgado em fls. 189/190, para fixar a incidência de correção e juros sobre dito valor.

O Apelante BANCO PAN S/A interpôs, então, recurso de apelação em fls. 230/246, em que pugna pela reforma da sentença vergastada, sob os argumentos de que (i) não houve violação a qualquer norma do Código de Defesa do Consumidor capaz de ensejar a aplicação de multa; e (ii) subsidiariamente, o valor da multa deve ser reduzido, em observância aos critérios do art. 57 do CDC. Aduz, ainda, relativamente à sucumbência, que seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

O Apelado INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais às fls. 261/265 e seguintes, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Ademais, o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO apresentou recurso de Apelação em fls. 210/221, defendendo que: (i) a multa aplicada seria razoável, conforme critérios objetivos, de modo que a sua revisão representa incursão no mérito administrativo; (ii) necessidade de fixação da multa em VRTE por ser o critério legal; (iii) a autarquia estaria dispensada do pagamento de custas, na forma do art. 20, V da Lei Estadual n.º 9.974/2013; (iv) os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico; e (v) sua condenação ao pagamento de honorários na proporção arbitrada seria indevida, já que acolhido apenas o pedido subsidiário da exordial, pelo que o caso seria de sucumbência mínima do pedido pelo polo passivo.

O BANCO PAN S/A não apresentou contrarrazões.

Após o julgamento de id. 7654934, foi proferida a decisão id. 8110210 que o anulou, ensejando a conclusão dos autos para julgamento conjunto das ditas Apelações.

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000593-60.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S/A

APELADO/APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por BANCO PAN S/A, em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a desconstituição da multa contra si aplicada no processo administrativo nº 0112-034.256-0, deflagrado pelo PROCON/ES, por suposta violação a direitos dos consumidores.

Por meio da sentença, o MM. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir a multa imputada, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), integrando o julgado em fls. 189/190, para fixar a incidência de correção e juros sobre dito valor.

O Apelante BANCO PAN S/A interpôs, então, recurso de apelação em fls. 230/246, em que pugna pela reforma da sentença vergastada, sob os argumentos de que (i) não houve violação a qualquer norma do Código de Defesa do Consumidor capaz de ensejar a aplicação de multa; e (ii) subsidiariamente, o valor da multa deve ser reduzido, em observância aos critérios do art. 57 do CDC. Aduz, ainda, relativamente à sucumbência, que seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

O Apelado INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais às fls. 261/265 e seguintes, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Ademais, o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO apresentou recurso de Apelação em fls. 210/221, defendendo que: (i) a multa aplicada seria razoável, conforme critérios objetivos, de modo que a sua revisão representa incursão no mérito administrativo; (ii) necessidade de fixação da multa em VRTE por ser o critério legal; (iii) a autarquia estaria dispensada do pagamento de custas, na forma do art. 20, V da Lei Estadual n.º 9.974/2013; (iv) os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico; e (v) sua condenação ao pagamento de honorários na proporção arbitrada seria indevida, já que acolhido apenas o pedido subsidiário da exordial, pelo que o caso seria de sucumbência mínima do pedido pelo polo passivo.

O BANCO PAN S/A não apresentou contrarrazões.

Após o julgamento de id. 7654934, foi proferida a decisão id. 8110210 que o anulou, ensejando a conclusão dos autos para julgamento conjunto das ditas Apelações.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon, no bojo do processo administrativo n° 0112-034.256-0, ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor, fixou multa administrativa em desfavor do Apelante no valor de R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), entendendo ter havido desrespeito às regras consumeristas previstas nos artigos 4º, inciso IV, art. 6º, inciso III, art. 31 e 39, inciso V, todos do CDC, por supostamente não ter prestado informação adequada, e por exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor.

O MM. Juiz de Direito a quo, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Rememoro que, consoante as provas produzidas na origem, a consumidora reclamante possuía um contrato de refinanciamento, de nº 502714996, que teria sido resgatado em 60 parcelas de R$ 64,26, tendo sido liberada a quantia de R$ 1.913,64. Desse montante, o valor de R$ 620,96 deveria retornar em favor da consumidora, de modo que o saldo remanescente, de R$ 1.292,68, seria utilizado para quitar as parcelas do contrato originário, de nº 500674930-2 (parcelas 021 a 060).

Assim, o fato é que o BANCO PAN iniciou a cobrança das parcelas no contracheque da consumidora, sem depositar o valor do crédito residual referente ao refinanciamento (R$ 620,96), caracterizando afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não merece prosperar a alegação de inexistência de infração à legislação consumerista.

A instituição financeira, em suas razões recursais, também aduz que a redução da multa pelo MM. Juiz de Direito
a quo
não observou os parâmetros legais, sendo necessária drástica redução, caso se entenda pela manutenção da reprimenda. Já o PROCON/ES, em sentido diametralmente diverso, aduz que a multa aplicada seria razoável, conforme critérios objetivos, de modo que a sua revisão representa incursão no mérito administrativo.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; 2. No caso em apreço, em outubro de 2011, uma consumidora relatou ao Procon Estadual que, por volta de julho de 2010, adquiriu um cartão do Banco Bradesco S.A., e verificou a cobrança das anuidades, aproximadamente no valor de R$ 4,00 (quatro reais), mesmo antes do desbloqueio de tal cartão. Assim, foi instaurado processo administrativo, em cujos autos foi imposta uma multa ao Banco apelado, no valor de R$ 71.321,92 (setenta e um mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos); 3. Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta e a pequena vantagem auferida (art. 57, caput, do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir em 70% (setenta por cento) a penalidade, pontuando que, “a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”; 4.
Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade; 5. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001223-24.2017.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida, que, por outro lado, não houve vantagem manifestamente excessiva auferida pelo fornecedor. Ademais, não restou consignada nenhuma circunstância vexatória ou constrangedora, limitando-se o fato, objetivamente, à exigência de vantagem do consumidor, de forma indevida.

Neste contexto, entendo que a sentença deve ser mantida no que concerne à configuração do ilícito e à imposição da penalidade, diante do que ambos os recursos merecem ser desprovidos.

Todavia, quanto à redução da multa perpetrada em sentença, de R$ 128.349,03 para R$ 5.000,00, deve ser adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, é necessário atentar ao caráter pedagógico da multa, mormente diante da capacidade financeira da empresa, bem como por ser notório as práticas usuais do BANCO PAN S/A, ante as inúmeras demandas de cunho similar.

Quanto ao exposto, imperioso colacionar julgados deste E. Tribunal de Justiça que reforçam dita conclusão:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, Aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$ 150.639,86. 3. Verifica-se que a solução encontrada pelo apelante não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, de modo que acertada a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00, já que atende à finalidade punitivo-pedagógica. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (Data: 25/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0028748-10.2019.8.08.0024, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Provas em geral).

Quanto ao valor da penalidade, vale adotar como baliza os inúmeros precedentes desta E. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento é de que nos casos de multas aplicadas pelo Procon e outros órgão não fazendários existe o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de referidas dívidas contados da consolidação do procedimento que apura o evento infracional. 2. O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. 3. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório. 5.
In casu
, a multa arbitrada pelo Procon municipal não se mostra proporcional e razoável em relação as peculiaridades da situação fática. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000703-76.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA TELEMAR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a sentença seja citra petita, o feito se encontra plenamente instruído, possibilitando integrar a sentença com a declaração da nulidade de um dos processos administrativos questionados. 2. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 4. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 5. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 6. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. 7. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença merce reforma, declarando-se a sucumbência integral do ente federativo. 8. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido. Recurso da Telemar Norte Leste S/A conhecido e provido. (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015555-59.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o colendo STJ “Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores.”(AgInt no AREsp 1621252/SP). Preliminar recursal rejeitada. 2. A despeito da reprovável conduta do apelante, a robusta redução do valor da multa administrativa deve ser mantida, sobretudo porque traduziu observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo inclusive ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 3. No que diz respeito aos honorários advocatícios, tenho que a sentença realmente merece retoque, a fim de que seja aplicada a sucumbência mínima em favor do apelante, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, tendo em vista que por um lado sua vitória com a redução do valor da multa resultou em cerca de 89% (R$ 116.817,68 importe que foi objeto de redução da multa total R$ 131.817,68), enquanto, por outro, sua derrota ficou em torno de 11%
(R$ 15.000,00 de multa)
. 4. Recurso conhecido, mas improvido. (Data: 22/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0028940-74.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Provas em geral).

Neste tocante, portanto, com razão o PROCON/ES em seu recurso, pelo que, à luz dos precedentes citados, majoro o valor da multa fixada em sentença para R$ 15.000,00.

Relativamente à sucumbência, ambas as partes sustentam sua sucumbência mínima.

Inobstante a rejeição do pedido principal, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na redução da multa atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.
3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Entendo, portanto, que não assiste razão aos Apelantes neste particular.

Quanto ao argumento do PROCON/ES de que a sucumbência deveria incidir sobre o valor da condenação, sem razão, vez que não houve condenação, diante do que resta impossível a adoção de tal critério, caso em que a adoção do proveito econômico se mostra como viável. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3º) sobre o valor atualizado da causa. 2. O Estatuto Processual Civil determina que os honorários advocatícios sucumbenciais apenas serão fixados por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. (Data: 01/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009810-53.2022.8.08.0030, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prescrição e Decadência).

Prosseguindo, entendo que merece prosperar a tese da Apelação da autarquia no sentido de estar dispensada do pagamento de custas, na forma do art. 20, V da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É cediço que a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, previu a isenção do Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO PROCON MUNICIPAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO FIRMADO ANTES DE 30.04.2008. COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. (...) 4. -
A teor do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras são dispensados do pagamento das custas processuais.
5. - Sentença reformada apenas para excluir a condenação do Procon-ES a arcar com as custas processuais remanescentes. (TJES; RN 0005500-88.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 16/11/2021; DJES 03/12/2021).

Por fim, aduz o PROCON/ES em sua Apelação a necessidade de fixação da multa em VRTE por ser o critério legal, no que possui razão.

O presente caso trata de multa imposta à empresa privada, de forma que assiste razão ao Apelante quanto à aplicação do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, consoante dispõe o art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, o qual estabelece que “fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE –, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO VRTE. ART. 2º DA LEI ESTADUAL 6.556/2000. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 3. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 4. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 5. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença,
observado o VRTE, conforme art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, corrigida a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios a partir do “primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa”
(Apelação Cível 024190244517, Relator DES.: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021); 6. Sem razão a apelante ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 60% (sessenta por cento). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 19/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007753-80.2022.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Multas e demais Sanções).

Portanto, a sentença merece reforma neste tocante, devendo-se aplicar o VRTE previsto no art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000 ao valor da multa reduzida, com correção a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios contados do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

Nesses termos, conheço de ambos os recursos de Apelação, ao passo em que nego provimento integralmente ao do BANCO PAN S/A, dando parcial provimento ao do PROCON/ES apenas para: (i) majorar o valor da multa fixada em sentença para R$ 15.000,00; (ii) isentar a autarquia da condenação em custas; e (iii) determinar a aplicação do VRTE previsto no art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000 ao valor da multa reduzida em sentença, com correção a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios contados do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

Face ao integral desprovimento do recurso de Apelação do BANCO PAN S/A, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Quanto ao provimento parcial do recurso do PROCON/ES, registro não ser o mesmo hábil a alterar a distribuição das verbas sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões